Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-72.2019.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALINE XIMENES FIGUEIREDO - CPF: 001.682.041-00 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/9175-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS GONCALVES SOUZA - CPF: 035.779.071-50 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrida ALINE XIMENES FIGUEIREDO, postula pela declaração de inexistência de débitos os valores de R$ 161,05 (cento e sessenta e um reais e cinco centavos), R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), e R$ 501,57 (quinhentos e um reais e cinquenta e sete centavos), contrato nº 00168204100000, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Sentença de primeiro grau que, declarou inexistência do débito, e julgou procedentes os danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

Acórdão proferido para reformar a sentença de origem, tão somente, para excluir a condenação em danos morais, diante da existência de anotação preexistente no rol de inadimplentes em nome da Recorrida, permanecendo inalterados os demais termos da decisão objurgada.

4.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

5.

Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento
extra petita
, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido recursal de improcedência dos danos morais.

6.

Autora alega inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, contudo, conforme
extrato anexado no id. 56140451
, na data da sentença a mesma possuía em seu cadastro inscrição preexistente realizada pela CASAS BAHIA, contrato nº 21162500471452, no valor de R$ 4.838,05 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos), exibição em 01/04/2019.

7.

A simples alegação de que a inscrição anterior é indevida, e que o contrato citado não existe na base de dados das Casas Bahia, não retira a validade da inscrição anterior, não comprovando ser alvo de discussão judicial, como exige a súmula para a configuração do dano moral.

8.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. SÚMULA 385-STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ALINE XIMENES FIGUEIREDO , postula pela declaração de inexistência de débitos nos valores de R$ 161,05 (cento e sessenta e um reais e cinco centavos), R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), e R$ 501,57 (quinhentos e um reais e cinquenta e sete centavos), contrato nº 00168204100000, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2. Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a Recorrente, competia a esta a comprovação da realização do negócio, não tendo a recorrente acostou aos autos nenhum documento apto a

comprovar a regularidade das negociações. Portanto, necessária a manutenção da declaração de inexistência e exigibilidade do débito, bem como, a exclusão do cadastro de inadimplentes.

3. Não obstante, a declaração de inexistência do débito, o magistrado de origem julgou procedentes os danos morais pela negativação indevida e condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. Ocorre que, a Recorrida possui negativação anterior, realizada, pela CASA BAHIA, contrato nº 21162500471452, no valor de R$ 4.838,05 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco centavos), exibição em 01/04/2019, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ, devendo a sentença ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

5. Quantum indenizatório indevido fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), razão pela qual a sua exclusão se faz necessária em razão de negativação anterior de débito contraído pela Recorrida.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Incialmente d
a leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento
extra petita
, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido recursal de improcedência dos danos morais.

Autora/embargante alega inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, contudo, conforme
extrato anexado no id.
56140451 e colacionado abaixo
, na data da sentença
a
mesm
a
possuía em seu
cadastro

inscrição

preexistente
realizada

pela CASA
S
BAHIA, contrato nº 21162500471452, no valor de R$

4.838,05 (quatro mil, oitocentos e trinta e oito reais e cinco

centavos), exibição em 01/04/2019.

A simples alegação de que a inscrição anterior é indevida, e que o
contrato

citado não existe na base de dados das Casas Bahia
, não retira a validade da inscrição anterior, não comprovando ser alvo de discussão judicial, como exige a súmula para a configuração do dano moral.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021